Tribunal: CARF
Processo: 10735.000050/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000050/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.708 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS DE SOUZA BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, II, f, da Lei no. 9.250 de 1995.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
É permitida a dedução na declaração de ajuste anual do valor do imposto de
renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo. Quando restar comprovada a efetiva retenção do imposto de
renda por parte da fonte pagadora, deve ser restabelecida a glosa do IRRF
informado na declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução do imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 4.305,08.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000050/2010-36
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 153/154 e págs. PDF 132/133) interposto
contra decisão no acórdão da 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (fls. 114/123 e págs. PDF 93/102), que julgou a impugnação procedente em parte,
mantendo em parte o crédito tributário formalizado na notificação de lançamento - Imposto de
Renda de Pessoa Física, lavrada em 30/11/2009, no montante de R$ 134.651,49, já incluídos
multa de ofício (passível de redução), multa de mora (não passível de redução) e juros de mora
(calculados até 30/11/2009), com a apuração das seguintes infrações: DEDUÇÃO INDEVIDA
DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA PÚBLICA no valor de R$
254.015,04 e COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
nos valores de R$ 329,07 e de R$ 4.305,08 (fls. 44/49), em decorrência da revisão da declaração
de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, entregue em 30/04/2008 (fls.
29/36).
Da Impugnação e do Despacho Decisório
Regularmente intimado do lançamento em 10/12/2009 (AR de fl. 23), o
contribuinte apresentou impugnação em 08/01/2010 (fls. 03/04), acompanhada de documentos
(fls. 05/22), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 116/117
e págs. PDF 95/96):
Da Impugnação
A data de ciência da notificação de lançamento pelo interessado ocorreu em 10/12/2009
(fl. 51). Ele ingressou com a impugnação de fls. 03/04 em 08/01/2010, afirmando que
não concorda com parte das glosas.
Em relação a glosa das pensões alimentícias:
Pagos a JUETE MARINHO BITTENCOURT, CPF 951.846.607-63, a importância de
R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), que são depositados em sua conta
corrente determinado pelo juízo diretamente pela imobiliária, mensalmente, conforme
documentos anexos.
Pagos a sua filha FABIANE DUARTE CANIEJO CPF 084.032.947-43, a importância
de R$ 56.015,04 (cinquenta e seis mil quinze reais e quatro centavos), determinado pelo
juiz, conforme cópias anexas.
Em relação a glosa das glosas da compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF:
A glosa referente ao Imposto de renda retido na fonte se refere a empresa TOP de
Iguaçu Borrachas e Acessórios para Autos Ltda, CNPJ 04.289.819/0001-71, é feita
indevidamente pois ao receber o aluguel o valor é deixado em poder da empresa para
repassar para a receita, sendo assim anexo o informe de rendimento entregue pela
empresa que apresentou a DIRF, com o valor de IRRF de R$ 4.305,08.
Para subsidiar a análise da impugnação, o contribuinte juntou aos autos os documentos
de fls. 12/22.
Do Despacho Decisório
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

Foi emitido o Despacho Decisório no 1.146/2016/DIFIS/DERPF, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II -DRF/RJ2(fls. 63/65), mantendo em parte
o crédito tributário:
7. Nos trabalhos de revisão do lançamento, realizados em conformidade com o
art. 6o-A, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, foram analisados os
documentos e os esclarecimentos apresentados pelo contribuinte concluindo que
as suas alegações procedem em parte, razão pela qual deve ser ALTERADA a
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física 2008/
683802925565612- declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-calendário
2007.
...
9 Face ao exposto, com base na alínea “b” do inciso I do caput do artigo 6o da
Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e no artigo 6o- A da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, considerando o Despacho
Decisório, demais informações e os documentos constantes deste processo,
DECIDO ALTERAR a exigência, objeto da Notificação de Lançamento,
alterando o resultado apurado de Imposto Suplementar no valor de R$ 66.798,33
para R$ 59.448,32 e Imposto de renda Pessoa Física no valor de R$ 4.431,44
para R$ 4.405,94.
Cientificado do Despacho-Decisório em 06/10/2020, o contribuinte não se manifestou.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 15a Turma da DRJ/08, em sessão de 25
de agosto de 2022, no acórdão no 108-029.312, julgou a impugnação procedente em parte,
restabelecendo o valor de R$ 56.015,04 a título de pensão alimentícia que se deu
comprovadamente em decorrência da homologação judicial (fls. 91/99 e págs. PDF 81/89),
remanescendo no processo os seguintes valores (fl. 99 e pág. PDF 89):

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

A decisão constante no referido acórdão foi revisada pelo acórdão no 108-029.227,
proferido em sessão de 22 de setembro de 2022, que julgou a impugnação procedente em parte
(fls. 114/123 e págs. PDF 93/102), para, nos termos do que foi decidido no despacho decisório
restabelecer apenas a dedução de pensão alimenticia em favor de Juete Marinho Bittencourt, no
valor de R$ 26.820,00 e manter a diferença de R$ 171.180,00.
Do Recurso Voluntário
Em face do falecimento do contribuinte, ocorrido em 25/07/2022, conforme cópia
da certidão de óbito anexa (fls. 136/137 e págs. PDF 115/116), os filhos Luiz Carlos Marinho
Bittencourt e Marcello Marinho Bittencourt foram devidamente intimados da decisão da DRJ em
09/12/2022 (AR de fl. 145 e pág. PDF 124) e em 10/02/2023 (Edital Eletrônico 021826630 de fl.
148 e pág. PDF 127).
O inventariante do espólio, Luiz Carlos Marinho Bittencourt (fl. 178 e pág. PDF
157), interpôs em 03/01/2023 (fls. 151/152 e págs. PDF 130/131), recurso voluntário (fls.
153/154 e págs. PDF 132/133), acompanhado de documentos (fls. 155/188 e págs. PDF /167),
com os seguintes argumentos:
(...)
Em seu despacho decisório, a relatora manteve parte da glosa do valor declarado como
pagamento de pensão em favor da ex-cônjuge Juete Marinho Bittencourt, por considerar
que, pelos documentos apresentados, o valor da pensão a ser paga, seria equivalente a 6
(seis) salários-mínimos mensais, entretanto, como demonstra a Decisão do Processo de
Alimentos da Primeira Vara de Família da Barra da Tijuca — Rio de Janeiro, o valor
estipulado é no importe de R$ 60 (sessenta) salário-mínimo mensais e não 6 (seis),
portanto, a glosa deve ser cancelada, e, acatado o valor informado em sua Declaração,
ou seja: R$ 198.000,00.
Quando ao pagamento de pensão efetuado a FABIANE DUARTE CAMEJO, a relatora
glosa o valor total pago no importe de R$ 56.015,04, alegando ser esta sua filha, que no
ano calendário de 2007, já contava com 29 anos, e por este motivo, não teria mais
direito.
Entretanto, conforme demonstra cópia da Certidão de Nascimento anexa, a senhora
FABIANE DUARTE CAMEJO, cuja conta o depósito é efetuado por decisão judicial
(cópia anexa), não é filha do senhor LUIZ CARLOS DE SOUZA BITTENCOUJRT, e
sim, mãe de sua filha LUIZA AYMEE CAMEJO BITTENCOURT, como consta na
Ação Judicial de Alimentos anexa, por este motivo, a glosa deve ser cancelada, e,
acatado o valor da pensão informado.
Vale lembrar que, no ano de 2007, o salário mínimo de janeiro a março, foi no importe
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e de abril a dezembro R$ 380,00 (trezentos e
oitenta reais).
Quanto à glosa de R$ 4.634,15, proveniente da IRRF, das empresas:
Top de Iguaçu Borrachas e acessórios — R$ 4.305,08, e
Via Melo de Iguaçu Auto Peças - R$ 329,07.
O contribuinte concorda apenas com a glosa de R$ 329,07 da empresa Via Melo, pois
quanto da Top de Iguaçu Borrachas R$ 4.305,08, a empresa solicita o cancelamento da
glosa, haja vista que enviou o Informe de Rendimentos informados em D1RF
comprovando a retenção, o que ora, enviamos novamente.
Quanto ao Contrato de Locação, estamos encaminhando no presente momento para fins
de comprovação.
Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, no sentido de
cancelar as glosas apontadas na Notificação de Lançamento, uma vez que comprovadas
serem improcedentes.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Tendo em vista que o contribuinte concordou apenas com a glosa de imposto de
renda retido no valor de R$ 329,07, da fonte pagadora Via Melo, centraliza-se a demanda em
relação aos seguintes pontos: (i) o valor estipulado da pensão alimentícia em favor do ex-cônjuge
Juete Marinho Bittencourt correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos e não 6 (seis),
devendo ser cancelada a glosa e restabelecido o valor declarado de R$ 198.000,00; (ii) a glosa do
valor de R$ 56.015,04, a título de pensão alimentícia devida para Luiza Aymee Camejo
Bittencourt deve ser restabelecida por ser indevida uma vez que, por determinação judicial, o
pagamento da pensão foi depositado na conta de Fabiane Duarte Camejo; (iii) solicita o
cancelamento da glosa de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 4.305,08, da empresa
Top Iguaçu Borrachas, em face da empresa comprovar a retenção do imposto de renda através de
Informe de Rendimentos e cópia do contrato de locação.
Pensão Alimentícia Judicial
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
O texto base que define o direito da dedução com pensão alimentícia e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “f” do artigo 8o e artigo 78 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção IV
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
Extrai-se do teor dos dispositivos normativos e legais que regem a matéria objeto
do lançamento em litígio que, para o contribuinte se beneficiar da dedução de pensão alimentícia
judicial deve cumprir as duas exigências constantes da legislação: a prova do pagamento da
pensão alimentícia e a prova da existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, a glosa foi realizada pelo motivo a seguir (fl. 45):
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

Em relação à glosa das pensões alimentícias, quando da realização da revisão de
ofício do lançamento, efetuada nos termos do artigo 6o da IN RFB no 958 de 15 de julho de 2009,
com redação dada pela IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010 (fls. 63/65), assim decidiu a
autoridade fiscal (fl. 64):
(...)
Relativamente a glosa do valor declarado como pagamento de pensão alimentícia
judicial observamos que consideramos o valor de R$ 26.820,00 pago ao ex-cônjuge em
razão do documento apresentado determinar o valor mensal de 6 salários mínimo e não
ter sido apresentada qualquer outra documentação que justificasse as transferências
realizadas em valor superior ao considerado. Não consideramos os valores transferidos
para a filha do contribuinte por estar no ano-calendário de 2007, com 29 anos. Devemos
observar o disposto no art. 1.635 do Código Civil Brasileiro inciso III , que estabelece a
extinção do o poder familiar pela maioridade civil do filho, não cabendo portanto a
obrigatoriedade judicial de pagamento de pensão alimentícia. Observamos que tais
pagamentos feitos por liberalidade do contribuinte não são dedutíveis da base de cálculo
do imposto de renda.
(...)
A decisão de primeira instância manteve o lançamento da glosa da pensão
alimentícia pelos mesmos motivos esposados no Despacho Decisório (fl. 121/123 e págs. PDF
100/102).
Com o recurso voluntário foram apresentadas cópias dos seguintes documentos:
(i)
Certidão de decisão publicada no Diário Oficial de 02/04/2004, processo
2004.209.002349-8 – Juete Marinho Bittencourt e Outro, nos termos abaixo reproduzidos
(fl. 179 e pág. PDF 158):
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

(ii)
Decisão exarada em 29 de março de 2004 – processo no 2.349-8/04 (fl. 180 e pág. PDF
159):
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

(iii)
Certidão de nascimento de Luiza Aymee Camejo Bittencourt, nascida em 20 de abril
2004, filha de Luiz Carlos de Souza Bittencourt e de Fabiane Duarte Camejo (fl. 181 e
pág. PDF 160).
(iv)
Consulta – sentença processo no 2006.038.004191-2 ação de alimentos proposta por
Fabiane Duarte Camejo e Luiza Aymee Camejo Bittencourt em face de Luiz Carlos de
Souza Bittencourt – fixação de alimentos em prol da segunda requerente (fls. 182/184 e
págs. PDF 160/163), conforme o excerto da decisão abaixo reproduzido (fl. 184 e pág.
PDF 163):
(...)

Dos documentos acima referidos extraem-se as seguintes conclusões:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

(i)
Os documentos apresentados em relação ao dever de pagar pensão alimentícia à Juete
Marinho Bittencourt e Outro, não são suficientes para comprovar o valor efetivamente
deferido e homologado pela justiça a esse título. Tratam-se de decisões esparsas que não
permitem concluir o valor real deferido pela justiça. Além disso, não há identificação de
quem seria o “outro” beneficiário da pensão alimentícia objeto do processo no
2004.209.002349-8 e
(ii)
Em relação à ação de alimentos objeto do processo no 2006.038.004191-2, ainda que
propostas por Fabiane Duarte Camejo e Luiza Aymee Camejo Bittencourt, a decisão
deferiu alimentos somente à segunda requerente, no valor de 13 (treze salários mínimos)1.
Frente ao exposto, não merece reparo o acórdão recorrido em relação à glosa da
pensão alimentícia em benefício de Juete Marinho Bittencourt.
No tocante ao valor da pensão devida à Luiza Aymee Camejo Bittencourt, filha de
Fabiane Duarte Camejo, informada indevidamente na declaração de ajuste anual como sendo
esta última a filha e beneficiária da pensão alimentícia, o valor passível de dedução no ano-
calendário de 2007 seria de R$ 58.110,002. Todavia, foram apresentados apenas 3 (três)
comprovantes de depósitos, sendo que em dois deles, realizados nos dias 10/09/2007 e
19/09/2007, no valor de R$ 500,00 cada, consta como beneficiária “Fabiane O” e o terceiro
deles totalmente ilegível (fls. 17/21):
Como visto anteriormente, a lei exige dois requisitos para o contribuinte se
beneficiar da dedução de pensão alimentícia judicial: a prova do pagamento da pensão
alimentícia e a prova da existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública.
Não havendo nos autos a prova do pagamento não há como ser acolhido o pedido
de restabelecimento da glosa da pensão alimentícia pleiteada, não merecendo reparo o acórdão
recorrido neste ponto.
Compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)

1 Fonte Dieese, disponível em: https://www.dieese.org.br/estudotecnico/2006/campanhaSM07/index.html?page=3,
consulta em 16mai2023.
Valor do salário mínimo no ano-calendário de 2007: até março de 2007 = R$ 350,00 e de abril até dezembro de
2007 = R$ 380,00.
2 Meses de janeiro a março de 2007:
(R$ 350,00 x 13 salários mínimos) x 3 meses = R$ 13.650,00 e
Meses de abril a dezembro de 2007:
(R$ 380,00 x 13 salários mínimos) x 9 meses = R$ 44.460,00
Total:
R$ 13.650,00 + R$ 44.460,00 = R$ 58.110,00
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

O § 2o do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, estabelecia que:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
No caso concreto, quando da revisão de ofício foi mantida a glosa pelo seguinte
motivo (fl. 64):
(...)
6. Foi mantida a glosa do valor de R$ 4.634,15 pleiteado como IRRFONTE em razão
do contribuinte não ter apresentado a documentação exigida na Intimação Fiscal
recebida em 23/09/2008 abaixo parcialmente transcrita;
- Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de Recebimentos com Taxa de
Administração discriminada.
- Contrato(s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em conjunto ou
em condomínio.
(...)
O fundamento da manutenção da glosa pela DRJ segue reproduzido abaixo (fl. 95
e pág. PDF 85):
(...)
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto quando recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha ocorrido retenção,
que nasce o direito de compensá-lo na declaração, desde que tenha incluído os
rendimentos na base de cálculo.
O Despacho Decisórios conclui que o lançamento deve ser mantido por considerar que
o contribuinte não comprovou a retenção, pois embora intimado em 23/09/2008, não
apresentou a documentação solicitada.
O contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade.
Assim, em análise dos autos e de todos os documentos que o compõem, deve ser
mantido a decisão proferida no Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro II -DRF/RJ2(fls. 63/65), pelas razões nele expostas.
(...)
Com o recurso voluntário foram juntadas cópias dos seguintes documentos: (i)
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Ano
Calendário 2007 (fl. 168 e pág. PDF 147); (ii) extrato de informações apresentadas em Dirf do
ano-calendário de 2007 (fls. 169/170 e págs. PDF 148/149) e (iii) Instrumento Particular de
Contrato de Locação (fls. 171/176 e págs. PDF 150/155).
Em face da comprovação da retenção do imposto de renda na fonte, deve ser
restabelecida a glosa no valor de R$ 4.305,08.
Conclusão
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000050/2010-36

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de imposto de renda retido
na fonte no valor de R$ 4.305,08.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 202
DF CARF MF
Original